Tribunal: TJES
Processo: 5000466-31.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000466-31.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GENILSON ESTEVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000466-31.2025.8.08.0034

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: GENILSON ESTEVES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. HELTHON NEVES FARIAS

JUIZ RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. FRAUDE. GOLPISTA SE PASSA POR FUNCIONÁRIO DO BANCO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A parte autora alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que se apresentou como funcionário do banco recorrente, ocasião em que foi induzida à contratação de empréstimo e à realização de operações que culminaram na transferência indevida de valores e na alteração não autorizada do recebimento de seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou o cancelamento dos contratos, condenou o banco ao ressarcimento dos prejuízos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a demanda diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo e as movimentações financeiras impugnadas foram regularmente realizadas pela parte autora; (iii) determinar se a fraude praticada por terceiro configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (iv) verificar a adequação da indenização por danos morais fixada na sentença.

RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório documental constante dos autos, sendo desnecessária a realização de prova pericial, o que preserva a competência do Juizado Especial Cível.

A relação jurídica possui natureza consumerista, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação e a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e das regras de distribuição do ônus da prova. O banco não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar a validade das operações contestadas nem a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro apta a afastar sua responsabilidade.

A fraude foi praticada mediante utilização de informações pessoais e bancárias da parte autora, circunstância que evidencia falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira e caracteriza fortuito interno.

Os documentos apresentados para comprovar a contratação eletrônica não permitem aferir a autenticidade da assinatura digital nem demonstram a realização de procedimento biométrico válido, revelando-se insuficiente para comprovar a regularidade da contratação. A inexistência de prova idônea da contratação impõe a declaração de nulidade da avença e a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A fraude praticada por terceiro que se passa por preposto de instituição financeira configura fortuito interno quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança do serviço bancário. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento e de movimentações financeiras indevidas realizadas em prejuízo do consumidor. 3. A apresentação de documentos eletrônicos desacompanhados de elementos técnicos aptos a comprovar a autenticidade da assinatura e da biometria não demonstra a regularidade da contratação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14; Lei nº 9.099/95, art. 46,55

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00026000320248260309 Jundiaí, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/11/2024) ; (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023); (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que recebeu telefonema de suposto preposto do réu AGIBANK em 17/03/2025, que lhe ofereceu um empréstimo, acreditando se tratar de funcionários do requerido, confirmou a contratação, porém, ao consultar sua conta percebeu o saldo zerado, e diversas transações a conta de terceira pessoa desconhecida. Afirma que recebia seu benefício previdenciário no requerido BANCO BRADESCO, mas no dia 25/05/2025, após o contato com suposto preposto do requerido AGIBANK, ao buscar esclarecimentos, foi surpreendido ao descobrir que seu benefício estava sendo creditado no Banco Agibank, sem sua autorização. Por tais razões, requer a declaração de inexistência de dívida c/c indenização pelos danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo requerido BANCO BRADESCO, para declará-lo como parte ilegítima para responder a presente ação, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No mais, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais em face de AGIBANK para:

3.1 – DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos realizados indevidamente no benefício previdenciário NB 209.036.212-4. da parte autora, vinculada ao Banco Agibank, bem como determino o cancelamento dos contratos reclamados, objeto da lide, em nome da parte autora com o requerido;

3.2 - CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 6.254,91 (seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais, e noventa e um centavos), a título de danos materiais
, à parte autora, referente aos valores efetivamente descontados por cada empresa da conta da autora, antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o
bis in idem
, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar o referido saldo e comprovar os efetivos descontos na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

3.3 - CONDENAR
o requerido a pagar à parte autora a
quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

AUTORIZO a compensação de eventuais valores, referente às quantias creditadas na conta bancária de titularidade da parte autora, a ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

Nas razões recursais, o requerido (id 19790163) argumenta, em preliminar, incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de perícia técnica. Sustenta no mérito, validade da contratação, ausência de conduta ilícita, fortuito externo, que a parte autora optou por realizar os empréstimos e transferir os valores para terceiro estranho. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Em preliminar, sustenta o recorrente a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova pericial.

Entretanto, a necessidade de prova pericial, revela-se insubsistente no presente caso, pois a controvérsia pode ser dirimida com base no conjunto probatório documental já constante dos autos, ponderadas as regras do ônus probatório nas relações de consumo.

Ademais, a causa versa sobre validade de contrato de empréstimo consignado e fraude, matéria que, por sua vez, não apresenta complexidade que afaste a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Trata-se, inclusive, de tema recorrente nesta seara, frequentemente submetido à apreciação dos Juizados Especiais, o que demonstra a adequação do rito e da via eleita. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO CONTRATADO
. 1. Desconto em conta corrente – Parte Recorrente que nega a contratação de empréstimo pessoal. 2.
Desnecessidade de perícia - Competência do Juizado Especial Cível reconhecida - Evidenciada a desnecessidade de produzir outras provas, tendo em vista a presença dos aspectos decisivos e suficientes para corroborar o acolhimento parcial da pretensão do autor e embasar o convencimento do julgador -
Inteligência do art. 370 do CPC - A produção de prova deve ser útil à solução do processo. 3 . Desconto em benefício previdenciário – Parte Recorrente que nega a contratação - Banco que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de demonstrar a regularidade da contratação de empréstimo em nome do consumidor. 4. Abusividade configurada - Responsabilidade objetiva das instituições financeiras - Declaração de inexistência de contrato de empréstimo pessoal e inexigibilidade dos débitos a eles relacionados. Recurso não provido – Sentença mantida.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00026000320248260309 Jundiaí, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 18/11/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 18/11/2024)

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a validade das transações bancárias impugnadas pela parte autora ou sua ausência de responsabilidade, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e culpa exclusiva do consumidor.

Ocorre que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiro, que se passou por preposto do recorrente. Nesse aspecto, observo que a fraude foi ensejada por falha no sistema de segurança e informático do recorrente, tendo os golpistas acessado informações dos clientes da instituição bancária, como telefone e dados bancários, inclusive quanto a adesão ao serviço de empréstimos, o que caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade do recorrente pelos fatos narrados na exordial, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do golpe do motoboy, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.
3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.
Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social. 4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. 7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso. 8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira. 9.
Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”) para reconhecer a responsabilidade do recorrente pelo prejuízo sofrido pela recorrida.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. 6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor. 8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos – imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2.052.228 - DF 2022/0366485-2, relatora Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 12/09/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Com efeito, a instituição financeira deveria se precaver e tomar medidas de segurança para evitar prejuízos como o sofrido pelo consumidor. Diante disso, resta evidente que houve falha na prestação de serviços da instituição financeira, não tendo a parte recorrente adotado todas as precauções necessárias ao negócio jurídico.

Dessa forma, não é possível imputar culpa exclusiva ao consumidor e ausência de responsabilidade da instituição financeira. Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Conclui-se, então, que a parte Requerida não faz prova da absoluta segurança do serviço, de modo a excluir a ação de terceiros ou o defeito discutido nos autos. Nesse entendimento, verifico que o Requerido não se desincumbiu de provar a inexistência de defeitos nas prestações de serviços, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, e nem comprovaram a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, é correta a conclusão de que a Requerente não celebrou o contrato de empréstimo constante em ID 78627480, assim, impõe-se a declaração da nulidade da avença junto ao Requerido, discutida nesses autos, e a consequente declaração de inexigibilidade dos valores daí decorrentes.

Sustenta o recorrente que o contrato de empréstimo é válido. Entretanto, os contratos e documentos apresentados pela instituição financeira não possibilitam a aferição da autenticidade da assinatura eletrônica, revelando-se em desconformidade com os requisitos mínimos de segurança e validação previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Ressalte-se, ainda, que, a suposta selfie não se presta a comprovar a efetiva realização de biometria facial válida, porquanto desacompanhados de dados técnicos mínimos que permitam a verificação da identidade do contratante e da regularidade do procedimento.

Dessa forma, tais documentos mostram-se
insuficientes para comprovar a regularidade da contratação
, não atendendo aos padrões exigidos para validação de assinatura eletrônica em relações contratuais.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

FELIPE LEITÃO GOMES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)